Tribunal: TJMT
Processo: 1030463-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030463-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOVANA HENRIQUE BASTOS DE SOUZA - CPF: 995.171.240-15 (ADVOGADO), JAIR CATARINO DA SILVA SOUZA - CPF: 004.325.341-56 (AGRAVANTE), LUCIENE SOARES DA SILVA - CPF: 569.749.731-87 (AGRAVANTE), RENATO ANDRADE NEGRAO - CPF: 022.143.091-10 (AGRAVADO), LUANA REGINA GONCALVES - CPF: 082.196.509-31 (AGRAVADO), CLELIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 279.400.198-13 (ADVOGADO), LETICIA NALDEI DE SOUZA - CPF: 373.162.058-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse. Liminar de desocupação compulsória. Propriedade consolidada por meio de alienação fiduciária. Sentença federal vigente. Reconhecimento de nulidade da consolidação. Prejudicialidade externa. Eficácia obstruída da decisão estadual. Risco de esvaziamento de decisão judicial anterior. Suspensão da medida liminar. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que determinou a desocupação compulsória de imóvel, em ação de imissão na posse ajuizada por adquirentes que obtiveram a propriedade após consolidação extrajudicial nos termos da L. 9.514/1997.

II. Questão em discussão

2.Exame da possibilidade jurídica de concessão de liminar possessória fundada em título cuja validade foi afastada por sentença judicial federal ainda vigente, e da existência de prejudicialidade externa nos moldes do art. 313, V, “a”, do CPC, como causa impeditiva de eficácia da medida deferida.

3.Análise do periculum in mora decorrente da desocupação forçada de imóvel utilizado como única residência por ocupantes em situação de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

4. A sentença federal que anulou a consolidação da propriedade impede a eficácia da liminar estadual de imissão na posse. A superação dessa decisão depende de revogação formal pelo tribunal competente.

5. A decisão federal vigente configura causa de prejudicialidade externa (CPC, art. 313, V, “a”), exigindo a suspensão de atos que dela divirjam.

6. Ao declarar a nulidade do título e manter a posse dos ocupantes, a ordem federal cria óbice jurídico à produção de efeitos por decisão estadual fundada no título invalidado.

7. Ausente decisão suspendendo a sentença federal ou efeito suspensivo à apelação, impõe-se o respeito à ordem judicial vigente.

8. A execução da liminar estadual esvaziaria a eficácia prática da decisão federal, contrariando a lógica processual e a previsibilidade jurisdicional.

9. Presente o periculum in mora, diante da função habitacional do imóvel e da condição de vulnerabilidade dos ocupantes, com risco de dano irreversível.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso provido. Suspensos os efeitos da decisão agravada, até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação anulatória no 1029005-46.2023.4.01.3600, em trâmite na 8a Vara Federal Cível da SJMT. Ratificada a liminar anteriormente concedida em sede recursal.

Tese de julgamento:

“1. A existência de sentença proferida por juízo federal, com eficácia vigente, que reconhece a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e determina a manutenção da posse, configura prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC, impedindo a eficácia de decisão estadual fundada no mesmo título;

2. A produção de efeitos por decisão estadual que dependa de título judicialmente invalidado encontra óbice jurídico até ulterior decisão do tribunal competente”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 313, V, “a”; L. 9.514/1997, art. 30.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ag. Inst. no 1022345-86.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 22.08.2025; TJMT, Ag. Inst. no 1026021-42.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Jair Catarino da Silva Souza
e
Luciene Soares da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por
Renato Andrade Negrão
e
Luana Regina Gonçalves
, que deferiu o pedido liminar de desocupação compulsória do imóvel situado na Rua Onze, Lote 19, Quadra 06, Bairro Jardim Industriário, Cuiabá/MT, matrícula no 43.320 do 5o Ofício do Registro de Imóveis de Cuiabá.

Alegam os agravantes que a decisão agravada desconsiderou sentença proferida pela 8a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, nos autos da ação n.o 1029005-46.2023.4.01.3600, na qual foi reconhecida a nulidade da consolidação da propriedade do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal, com a consequente determinação de manutenção da posse em favor dos agravantes.

Argumentam, ainda, que a efetivação da desocupação representa risco de dano irreparável, tendo em vista que o imóvel é o único bem de moradia da família. Sustentam também que a desocupação, caso mantida, deve observar o prazo legal de 60 dias, conforme previsão do art. 30 da Lei no 9.514/97.

Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

Em decisão acostada no id. 313052897 foi concedido o efeito suspensivo.

Os agravados apresentaram contrarrazões, nas quais defenderam a legalidade da consolidação da propriedade pela CEF e a regularidade de todas as notificações exigidas pela legislação, pugnando pela improcedência do recurso, com a consequente manutenção da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.

QUESTÃO CENTRAL DO RECURSO

O presente agravo insurge-se contra a decisão liminar que determinou a imissão na posse em favor dos agravados, adquirentes de imóvel por meio de alienação promovida pela Caixa Econômica Federal, no contexto de consolidação extrajudicial da propriedade fiduciária.

A tese dos agravantes fundamenta-se, essencialmente, na existência de decisão da Justiça Federal, nos autos da ação anulatória n.o 1029005-46.2023.4.01.3600, que reconheceu a nulidade da consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal e determinou expressamente a manutenção da posse pelos ora agravantes.

Destaco de início que o presente recurso se limita à análise da tutela de urgência deferida na origem, não se tratando, portanto, de exame do mérito da ação de imissão na posse. A decisão a ser proferida por esta Câmara refere-se exclusivamente à manutenção ou suspensão dos efeitos da liminar concedida, à luz dos pressupostos legais do art. 300 do CPC, sem adentrar no acerto ou desacerto da futura sentença.

Assim, a discussão restringe-se à presença (ou não) dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, sem qualquer prejulgamento sobre a validade definitiva do título, da consolidação da propriedade, ou do direito à posse pretendido pelos autores da ação originária.

2.

DISTINÇÃO NECESSÁRIA EM FACE DE PRECEDENTES DA CÂMARA

Esta Câmara tem entendimento consolidado no sentido de que:

“(...). 1.
A existência de ação anulatória do leilão extrajudicial não impede a imissão na posse, pois não configura prejudicialidade externa
. 2. A ação de imissão na posse tutela o direito de propriedade regularmente registrado, não sendo meio adequado para discutir a validade do procedimento expropriatório. (...).” (N.U 1026021-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025) (destaquei)

No entanto, na hipótese em análise, não se trata apenas da existência de ação anulatória em curso, mas sim de decisão judicial federal vigente que declarou a nulidade da consolidação da propriedade e determinou a manutenção da posse pelos agravantes.

A jurisprudência desta Câmara reconhece que, em hipóteses como esta, a decisão federal vigente impede a concessão de liminar possessória. Confira-se:

“(...)
A existência de decisão federal suspendendo a consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial impede a concessão de imissão liminar de posse em ação possessória estadual. O princípio da prejudicialidade externa impõe a preservação do status quo até que haja revogação da liminar federal ou julgamento definitivo da ação anulatória. Argumentos de natureza material não se sobrepõem ao óbice processual decorrente de ordem judicial federal vigente
.

(...). (N.U 1022345-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025) (destaquei)

Dessa forma, o caso configura prejudicialidade externa que justifica a suspensão da liminar, pois a decisão proferida no juízo federal já privou de validade o próprio título de propriedade no qual os agravados baseiam sua pretensão possessória.

Destaco, por oportuno que, conquanto os agravados afirmem que a sentença da Justiça Federal tenha sido proferida com base em omissão de documentos por parte da CEF, tal alegação não afasta a autoridade e os efeitos concretos da decisão, que permanece vigente e eficaz até ulterior reforma pelo tribunal competente.

Esta Câmara não pode, sob pena de usurpação de competência, reavaliar o acerto ou desacerto da sentença proferida pela Justiça Federal.

Ademais, os agravados não trazem qualquer decisão suspendendo os efeitos da sentença federal, tampouco comprovam eventual concessão de efeito suspensivo à apelação interposta.

A situação configura, com precisão, hipótese de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Tal instituto impõe a suspensão de decisões que possam colidir com controvérsia pendente em outro juízo, cuja definição seja essencial à resolução do caso.

A vigência da decisão federal, portanto, representa óbice processual que impede a eficácia da liminar estadual, justamente para evitar decisões conflitantes e assegurar a coerência do sistema jurisdicional.

3.DO PERICULUM IN MORA E DO RISCO DE DECISÕES IRREVERSÍVEIS

Além da plausibilidade jurídica do direito invocado, o periculum in mora se mostra evidente diante da possibilidade de desocupação forçada do imóvel que constitui a residência dos agravantes, os quais demonstram situação de vulnerabilidade social.

Permitir o cumprimento da decisão agravada, sem o trânsito em julgado da sentença federal, pode gerar prejuízo irreversível, com esvaziamento da ação anulatória e violação à dignidade da pessoa humana, sobretudo diante da ausência de alternativa habitacional imediata aos agravantes.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada, suspendendo os efeitos da liminar de imissão na posse, até o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da Ação Anulatória no 1029005-46.2023.4.01.3600, em trâmite na 8a Vara Federal Cível da SJMT, ratificando a liminar concedida.

É importante ressaltar que esta decisão não encerra a ação de imissão na posse, que pode continuar seu curso no juízo de origem. O que está suspenso são apenas os efeitos da liminar de imissão, cuja validade depende da resolução definitiva sobre o título de propriedade, que está sendo analisada na Justiça Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025